Tribunal: TJPA
Processo: 0800416-38.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800416-38.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800416-38.2023.8.14.0009
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA – PA
RECORRENTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por idosa, aposentada e hipossuficiente, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito. A autora sustenta que jamais contratou o empréstimo que ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário, via reserva de margem consignável (RMC), requerendo a declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro e compensação por danos morais.

2 – A controvérsia recursal limita-se a dois pontos específicos: (a) a definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais; e (b) a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

3- Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, assiste razão à apelante. Conforme a Súmula 54 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, incidindo, portanto, desde o primeiro desconto indevido no benefício previdenciário da autora.

4- No tocante aos honorários advocatícios, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação realizada pelo juízo a quo, uma vez que foram observados os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se compatível com a baixa complexidade da demanda e os parâmetros da jurisprudência consolidada.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais para a data do evento danoso, mantendo-se inalterada a verba honorária fixada na sentença.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800416-38.2023.8.14.0009
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA – PA
RECORRENTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Na origem, a autora, idosa, aposentada e hipossuficiente, sustenta jamais ter contratado o empréstimo consignado que vem sendo descontado diretamente de seu benefício previdenciário, via reserva de margem consignável (RMC). Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, argumentando que não recebeu cartão de crédito, não utilizou valores emprestados e não foi enviada qualquer fatura em sua residência.

O juízo de primeiro grau julgou procedente em parte os pedidos formulados, reconhecendo a inexistência da contratação e condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, fixou os juros de mora do dano material a partir da citação, e estabeleceu os honorários advocatícios de forma que a parte autora reputou módica.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando: a) a modificação do termo inicial dos juros de mora referentes ao dano material para a data do evento danoso (súmula 54 do STJ); e b) a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença para 20% sobre a condenação, tendo em vista o trabalho desempenhado e o valor da condenação.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800416-38.2023.8.14.0009
RECORRENTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado cumulada com pedidos indenizatórios.

Conheço do recurso, eis que presente seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos: (1) o marco inicial para cômputo dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais; e (2) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Passo ao exame das questões suscitadas.

I - DO MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS

A insurgência da recorrente, no tocante ao dies a quo dos juros moratórios, revela-se procedente e encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 54, cristalizou o entendimento de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". A razão desta súmula reside na natureza da obrigação de indenizar, que surge no exato momento em que se configura o ato ilícito, independentemente de interpelação judicial.

No caso em exame, restou incontroverso que a instituição financeira procedeu a descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem que houvesse válida contratação de empréstimo consignado. O evento danoso, portanto, materializou-se a partir do primeiro desconto irregular, momento em que se aperfeiçoou o dever de restituir os valores indevidamente apropriados.

A fixação do marco inicial dos juros de mora a partir da citação, conforme estabelecido na sentença guerreada, desatende ao princípio da reparação integral do dano, permitindo que o devedor se beneficie do tempo decorrido entre o evento danoso e o ajuizamento da ação. Tal posicionamento contraria frontalmente a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

A natureza extracontratual da responsabilidade civil configurada nos autos é evidente, uma vez que a pretensão indenizatória decorre de ato ilícito praticado pela instituição financeira, e não do inadimplemento de obrigação contratual válida. Nesse contexto, a incidência de juros moratórios deve observar o disposto no art. 398 do Código Civil, computando-se a partir do evento danoso.

Impõe-se, destarte, o acolhimento do pleito recursal para fixar o dies a quo dos juros de mora na data do primeiro desconto indevido.

II - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

Quanto à pretendida majoração dos honorários advocatícios, o pedido não merece prosperar.

A fixação dos honorários advocatícios constitui ato discricionário do magistrado, que deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese vertente, a demanda apresenta baixo grau de complexidade, versando sobre matéria já pacificada na jurisprudência pátria. O empréstimo consignado fraudulento em prejuízo de consumidor idoso configura situação recorrente nos tribunais, cuja solução não exige maior esforço hermenêutico ou investigação probatória complexa.

A análise dos elementos probatórios limitou-se à verificação da ausência de contratação válida, questão que se resolve através de simples cotejo documental. O valor da condenação, embora significativo para a parte autora, não alcança patamar que justifique a elevação do percentual honorário pleiteado.

O magistrado singular, ao fixar os honorários advocatícios em patamar inferior aos 20% pretendidos, exerceu adequadamente seu poder discricionário, considerando as peculiaridades da lide e o grau de complexidade da matéria. Não se vislumbra, pois, erro ou desproporção que justifique a intervenção desta instância revisora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para fixar o marco inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), mantendo-se inalterados os demais aspectos da sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025